Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SONEGADOS. OMISSÃO DE BENS NO INVENTÁRIO. PERDA DE DIREITOS SUCESSÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de sonegados, que reconheceu a sonegação dos imóveis constituídos por apartamento e duas vagas de garagens e decretou a perda do direito sucessório da ré sobre eles. 1.1. Nas razões da apelação, a requerida pede a reforma da sentença para que sejam mantidos os direitos sucessórios sobre os bens.
2. De acordo com o artigo 1.992 do Código Civil, o herdeiro que sonega bens da herança perde o direito sobre ele
3. Os imóveis sonegados não constam em nome exclusivo da autora, pois foram adquiridos na constância do casamento, dois meses antes do falecimento, bem como na matrícula dos imóveis consta na aquisição que era casada com o de cujos pelo regime da comunhão parcial de bens. 3.1. Observa-se, ainda, que na apelação a recorrente assevera ter conhecimento da regra no sentido da comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento regido pela comunhão parcial, o que fulmina a alegação de desconhecimento técnico.
4. Considerando que a apelante deliberadamente omitiu os referidos bens no inventário, é imperiosa a aplicação da pena de perdimento dos diretos sobre o imóvel.
5. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários advocatícios devidos pela ré majorados de 10% para 12% do valor da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais).
6. Apelação improvida.